Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ARIVALDO FERREIRA JUNIOR, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral PJE no 1010142-71.2022.8.11.0041, movida em desfavor de SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo autor.
Na origem, o Agravante que promoveu ação de danos morais e materiais em desfavor da Agravada, requerendo o deposito judicial dos valores pagos pelo contrato de compra e venda de loteamento de chácaras, que teve a obra embargada por irregularidades, sendo esta indeferida.
Afirma que pagou R$ 26.300,00, mas que foi induzido ao erro quando adquiriu os Lotes, pois assinou o contrato acreditando que o imóvel era legítimo e legalizado. Que o empreendimento se trata de área rural e o Agravante que adquiriu os lotes não irá conseguir emitir escritura pública em seu nome em razão da metragem dos lotes.
Sustenta que empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, além de que foram vendidos pela Empresa Agravada, sem que de fato, eles tivessem a propriedade do bem imóvel.
Requereu a rescisão contratual e a devolução ao menos dos valores pagos e a justa indenização por danos morais.
Afirma que apenas soube que empreendimento estaria irregular por meios de comunicação onde uma publicação do jornal “Olhar Jurídico” trouxe a informação de que o Ministério Público de Mato Grosso, havia instaurado um Inquérito Civil para apurar danos ambientais nos empreendimentos da Empresa Secolo. Que não tinha conhecimento jurídico para saber que por se tratar de uma propriedade rural, apenas poderia ter seu lote regularizado caso ele medisse 1.500 m2.
Informa que ao obter conhecimento acerca da irregularidade, entrou em contato com a parte requerida para a realização de um acordo e restituição dos valores pagos, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas.
Entendendo presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Requerida promova imediatamente, o depósito judicial do valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais).
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectiva Cotas de Frações Ideais, referente a compra de dois lotes cada um com 140 m2, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, lote 22, Quadra 14, e Lote 43, Quadra 14, Zona Rural do Município de Cuiabá/MT – Rio Coxipó Mirim (ID 80300814-origem)
Verifica-se que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), conforme demonstrativo de pagamento trazido junto a inicial (ID 80300822 e ID 80300823-origem).
O agravante/requerente também comprovou que em fevereiro de 2022 comunicou a Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição dos valores pagas, conforme e-mail e tratativas por whatsapp enviada pelo agravante e recebido pela agravada sem que tenha dado um posicionamento concreto ao autor (ID 80300825 e 80300826-origem).
Portanto, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista o contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o embargo do empreendimento e o comprovante do pagamento das parcelas.
De outra banda, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor efetuou o pagamento da quantia estabelecida no contrato, restando prejudicado com a não devolução da quantia, aliado ao fato de que restou demonstrado, prima facie, que a parte requerida tinha conhecimento da irregularidade do empreendimento no momento da comercialização.
Contudo, ainda que o agravante tenha direito, a princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.
Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que aja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.
Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =